Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725859-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO WESNEY SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: MMA JUIZA 2 VARA DE ENORPECENTES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JUDIS DIEGO SILVA SANTOS em favor de FERNANDO WESNEY SANTOS DA SILVA preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 273, caput, §1o-B, incisos V e VI, 282, caput, e parágrafo único, todos do Código Penal, e artigo 33, §1o, inciso I, da Lei 11.343/2006 (Processo Penal no 0733686-93.2025.8.07.0001), tendo tal prisão, na audiência de custódia realizada em 29/06/2025, sido convertida em prisão preventiva. Processo remetido ao cartório competente, Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O Impetrante argumenta que “a análise cuidadosa do caso revela uma série de vícios de ordem técnica e jurídica que tornam a prisão preventiva não apenas desnecessária, mas absolutamente ilegal” (Num. 73376664 – Pág. 4). Sustenta que “a ausência do referido laudo compromete igualmente a materialidade do delito descrito no art. 273, §1o-B, do CP” sob o fundamento de “(...) porque se trata, tal como o tráfico, de crime de natureza material, cuja existência depende da comprovação inequívoca da substância supostamente apreendida.” (Num. 73376664 – Pág. 4). Alega que “na ausência do Laudo Preliminar, a imputação do art. 273 também se mostra prematura e desprovida de lastro mínimo de materialidade, o que impede a decretação da prisão preventiva por esse fundamento” (Num. 73376664 – Pág. 5). Destaca que “o próprio magistrado que presidiu a audiência de custodia, reconheceu que não existia materialidade em relação ao delito do artigo 33 da lei 11.343/06, diante da ausência do laudo de constatação provisória” (Num. 73376664 – Pág. 5). Ressalta que “Remanescendo, portanto, apenas o crime do art. 282 do Código Penal (exercício ilegal da profissão) — cuja pena cominada não ultrapassa 04 anos — inexiste respaldo legal para a adoção da medida cautelar mais gravosa prevista no ordenamento” (Num. 73376664 – Pág. 5). Afirma, em tese subsidiária, que em se afastando apenas a imputação do tráfico de drogas, a manutenção da prisão preventiva é indevida desproporcional em razão de o STF ter decidido a inconstitucionalidade da pena prevista no art. 273, § 1o do CP, determinado “a repristinação da pena originária, fixada entre 1 a 3 anos de reclusão, o que revela, por si só, a reduzida gravidade do delito, quando comparado com a moldura penal anterior” (Num. 73376664 – Pág. 6). Aponta que “o Paciente ostenta todos os predicados pessoais favoráveis: é primário, possui bons antecedentes, residência fixa (já indicada nos autos), e exerce atividade lícita, inclusive possui CNPJ (48.048.310/0001-02), onde realiza o comercio de artigos esportivos, e conforme comprovado pela carteira de trabalho anexada aos autos, com diversas anotações, resta demonstrando de forma objetiva a ausência de envolvimento habitual com a criminalidade” (Num 73376664 – Pág. 9). Alega que “o crime não se revestiu de violência ou grave ameaça, e não existe risco para a ordem pública a concessão da liberada ao Paciente” (Num 73376664 – Pág. 9), bem como que “é pai de uma criança de apenas 10 anos de idade, com quem residia até a decretação da prisão” (Num 73376664 – Pág. 10). Ressalta que há projeção de excesso de prazo em razão da complexidade do processo “não se pode ignorar que a projeção de duração do processo é consideravelmente longa, tendo em vista a complexidade da apuração dos fatos. Foram apreendidos mais de 130 itens, todos eles sujeitos à realização de exames periciais, o que naturalmente demandará tempo substancial para sua análise e juntada aos autos”, afirmando que “não se afigura minimamente razoável a manutenção da prisão preventiva por período indefinido” (Num 73376664 – Pág. 10). Diante de tais argumentos, sustenta que “Permitir que o Paciente permaneça privado de liberdade em tais circunstâncias afronta diretamente o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), e subverte a lógica da excepcionalidade da prisão cautelar, transformando-a, indevidamente, em verdadeira antecipação de pena”. Requer, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 29/06/2025, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora Paciente (Num. 73376668). A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o ilustre Magistrado, in verbis: “(...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Ademais, a ausência do laudo preliminar não caracteriza a falta da situação flagrancial por si só, mas influencia na materialidade do delito de tráfico de drogas. Contudo, saliento que a análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no caso concreto, não se baseará exclusivamente no crime de tráfico de drogas, mas sim nos demais delitos do art. 273, §1o-B e art. 282, ambos do CP. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do(a) autuado(a), razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do(a) preso(a) e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. De início, tenho que os pressupostos e os requisitos autorizadores da prisão preventiva do autuado FERNANDO WESNEY SANTOS DA SILVA se fazem presentes. São pressupostos da prisão preventiva: a prova da existência do crime assim como a presença de indícios da autoria delitiva, pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público, o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justificam a medida prisional. Os elementos colhidos na investigação evidenciam, neste momento, a prática em tese dos delitos tipificados no art. 273, §1o-B, incisos V e VI, do Código Penal e art. 282, caput, do CP, como tipificado no indiciamento pelo Delegado de Polícia. Quanto ao delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não foi juntado, até o presente momento, o laudo de constatação provisória, o que impede verificar a materialidade do delito. Contudo, isso não impede a análise do APF ou da conversão da prisão em flagrante em preventiva, haja vista a existência de dois outros crimes atribuídos ao autuado, como indicados acima. Deste modo, considerando apenas os crimes do art. 273, §1o-B, incisos V e VI, este ainda que considerado o preceito secundário estabelecido pela repristinação do tema 1.003 do STF, somada a pena do art. 282, caput, do CP, superam o patamar de 4 anos exigido pelo art. 313, I, do CPP. A materialidade do delito imputado e os indícios de autoria estão configurados de modo suficiente, considerando-se o Auto de Prisão em Flagrante, autos de apreensão que há centenas de produtos listados, os vídeos juntados, os depoimentos e os elementos probatórios até então reunidos, somada a investigação policial realizada. Destaco que a materialidade do delito está evidenciada pelos autos de apreensão de ID 240968463 que demonstra 130 itens listados apreendidos, tais como: “dois aparelho celular;1 embalagem de cloridrato de metilfenidato, contendo 60 comprimidos, de venda sob prescrição médica encontrada dentro do quarto que servia de guarda para as substâncias; 1 simulacro de pistola, airgun cal. 6mm, encontrado dentro do guarda-roupas do quarto do casal; três caixas de stanozoland depot dentro do quarto que servia de guarda para as substâncias; uma caixa de dianabol injetável 50mg; uma caixa de potenay injetável; duas caixas de clenbuterol cloridrato 0,04mg; quatro caixas de norditropin somatropina 300ui; uma caixa de durateston usada com uma seringa; um pote grande com pó marrom; um frasco de testo blend medtech labs; um frasco saintex off season; 03 clenbuterol lavizoo; 06 embalagens de testo black goldsnake; dois frascos sem rótulo; 01 pote branco com 72 comprimidos diversos azuis; 01 pote branco com comprimidos rosas; 02 frascos sem rótulo; 01 pote branco com 72 comprimidos diversos vermelhos; um frasco fórmula labs deca; 01 bujão de king testex; uma caixa lipodh com 05 frascos; 01 bujão de potenay; somadas a mais de 100 (cem) substâncias apreendidas e litadas no aludido auto de apreensão. Os indícios de autoria também recaem sobre o custodiado, responsável pelo imóvel onde os produtos, substâncias e os demais materiais foram encontrados após cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar anteriormente expedido (ID 240967758 e 240967760). As substâncias e objetos apreendidos na residência do autuado revelam, a princípio, que não apenas armazenava, mas também os manipulava, embalava e comercializava os produtos, sem qualquer autorização legal para tanto. A diversidade e a quantidade dos materiais apreendidos, estimados em valor aproximado de R$ 700.000,00, reforçam o caráter profissional da atividade, desenvolvida de forma reiterada. Ressalte-se, ainda, que os vídeos constantes nos autos sob os IDs 240967767, 240967652, 240967776 e 240967775 demonstram a existência de um armário repleto de medicamentos, ampolas, comprimidos, caixas de produtos diversos e insumos, todos armazenados de forma precária, sem controle sanitário, evidenciando risco manifesto à saúde coletiva. Tais imagens reforçam não apenas a materialidade delitiva, mas também a periculosidade social da conduta. Ademais, o Auto de Apresentação e Apreensão de ID 240968463 relaciona vasta quantidade de itens de natureza farmacológica e hormonal, muitos deles de uso controlado ou sem qualquer rotulagem, o que reforça o caráter clandestino da atividade. Dentre os objetos apreendidos, como já descrito acima, destacam-se: ampolas de Stanozololand Depot, Dianabol injetável, Potenay injetável, Clenbuterol, Somatropina (Norditropin), frascos sem rótulo com comprimidos diversos (azuis, vermelhos e rosas), bem como embalagens de produtos como Durateston, seringa e outros produtos, havendo 130 itens apreendidos e listados no auto indicado. Também foram encontrados frascos de substâncias em pó, carimbos médicos e celulares para viabilizar a prática ilícita, inclusive com dissimulação e falsificação de identidade profissional, como apontado pela Autoridade Policial, sendo apreendido carimbo do nome de Dr Félix J. Leon Molinet, CRM 12870 (item 87 do auto de apreensão). No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O estado de liberdade do autuado representa risco real e atual à ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta de sua conduta. A atuação reiterada na venda, aplicação e manipulação de medicamentos e substâncias controladas, sem qualquer respaldo técnico ou autorização legal, revela ameaça direta à saúde pública, na medida em que tais substâncias, muitas vezes de origem desconhecida, podem causar danos graves e irreversíveis aos consumidores. O exercício ilegal da atividade farmacêutica, com utilização de petrechos, carimbos médicos e seringas, agrava esse risco, tornando a conduta altamente nociva não apenas individualmente, mas para toda a saúde pública. Ainda, destaca-se que, a partir dos elementos constantes nos autos, o autuado exercia as vendas de forma reiterada e organizada, valendo-se de meios modernos de comunicação para dar continuidade à prática criminosa, com especial destaque para a utilização do aplicativo WhatsApp e a realização de entregas por meio de serviço de delivery, com uso de maquininhas de cartão. Esse tipo de modus operandi evidencia não apenas o grau de sofisticação da conduta ilícita, mas também a tranquilidade e a sensação de impunidade com que o agente atuava, como se estivesse inserido em uma atividade econômica lícita. A forma organizada da distribuição das substâncias entorpecentes, com aparente estabilidade e clientela certa, revela elevada periculosidade social, contribuindo para o incremento do tráfico local e, por consequência, para a insegurança da coletividade e prejuízo à saúde coletiva, o que justifica, com base na garantia da ordem pública, a adoção de medida cautelar extrema. Há, portanto, contemporaneidade nos fatos que justificam a medida, conforme exige o art. 312, §2o, do CPP, notadamente diante da operação policial deflagrada em 27/06/2025, ocasião em que os produtos foram apreendidos em flagrante e a prática delitiva se encontrava em pleno curso. As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. A Corte Superior de Justiça (STJ) possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (STJ. 5a Turma. AgRg no HC 561.324/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/05/2020). De igual modo entende a Corte Distrital de Justiça, pois firmou entendimento de que: “(...) 8. Condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não autorizam, isoladamente, a concessão da ordem.(...) (Acórdão 2011640, 071981851.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Assim, presentes os requisitos legais, e por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP), é de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como medida necessária e proporcional à gravidade concreta da conduta imputada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Fernando Wesney Santos da Silva, nascido em 19/06/1992, filho de Jader Gleidisson da Silva e de Marilene Santos da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Os elementos até então existentes nos autos, corroboram o entendimento do Magistrado de origem acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. A despeito de não haver laudo pericial definitivo, é certo que no auto de apreensão foram constatadas substâncias vinculadas “a possível crime de DE VENDA DE ANABOLIZANTES, ALTERAÇÃO PRODUTOS FARMACÊUTICOS (ART 273 - CP); TRÁFICO DE SUBSTÊNCIA ENTORPECENTE (ART 33 - LEI 11343/06); EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO (ART 282- CPB)” (Num. 73376668 - Pág. 48). Tenho, pois, que os fatos narrados são suficientemente graves para assegurar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. Como bem observado pelo Magistrado de origem, a “a ausência do laudo preliminar não caracteriza a falta da situação flagrancial por si só, mas influencia na materialidade do delito de tráfico de drogas”. Contudo, ressaltou que a conversão da prisão em flagrante em preventiva “não se baseará exclusivamente no crime de tráfico de drogas, mas sim nos demais delitos do art. 273, §1o-B e art. 282, ambos do CP” (Num. 73376668 – Pág. 120). O Magistrado destacou que a “materialidade do delito e os indícios de autoria estão configurados de modo suficiente (...) há centenas de produtos listados, vídeos juntados, os depoimentos e os elementos probatórios” (Num. 73376668 – Pág. 120). Quanto a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre, sobretudo, da “atuação reiterada na venda, aplicação e manipulação de medicamentos e substâncias controladas, sem qualquer respaldo técnico ou autorização legal, revela ameaça direta à saúde pública, na medida em que tais substâncias, muitas vezes de origem desconhecida, podem causar danos graves e irreversíveis aos consumidores. O exercício ilegal da atividade farmacêutica, com utilização de petrechos, carimbos médicos e seringas, agrava esse risco, tornando a conduta altamente nociva não apenas individualmente, mas para toda a saúde pública.” (Num. 73376668 – Pág. 122). Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pelo Impetrante sejam capazes de afastar a prisão preventiva decretada e confirmada pelo Juízo da causa, sendo de se destacar, novamente, que a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, é crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Igualmente, as alegações de bons antecedentes, ocupação lícita e de residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Nessa toada, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, de tal forma que, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, afigura-se descabida, ao menos neste momento, a pretensão de revogação. Em acréscimo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, durante o expediente forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial